Tribunal: STF
Processo: Rcl 81091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes contra decisão proferida pelo Desembargador Relator Paulo Alcides, da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, no Agravo de Instrumento 2106180-35.2025.8.26.0000, por afirmada violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 664/ES, 484/AP, 275/PB e no AgRg na Rcl 49.140/SP.



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou os referidos paradigmas ao não conhecer do recurso, sob o argumento de que “a matéria já tinha sido discutida no Agravo de Instrumento 2012188-88.2023.8.26.0000, e manteve a constrição dos valores bloqueados nas constas correntes da Organização Social Reclamante por determinação do Juízo da 25ª Vara do Foro Central de São Paulo”. 



    Ao final, requer: 



    a) A concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão guerreada pela Autoridade Reclamada nos autos do Agravo de Instrumento n° 2106180-35.2025.8.26.0000, revogando o bloqueio dos recursos públicos determinado nos autos da Execução n° 1117431-97.2021.8.26.0100 até julgamento final desta Reclamação; 



    b) Ao final, que seja convertida em definitiva a tutela de urgência deferida para cassar o ato reclamado e determinar que a Autoridade Reclamada profira nova decisão, a fim de assegurar a impenhorabilidade das verbas públicas nas contas correntes da Organização Social Reclamante, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 484/AP, ADPF nº 664/ES, ADPF 275/PB e AG.REG. na Reclamação: Rcl. 49140 SP (doc. 1, p. 36 );



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, por versar sobre questão já submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Ao consultar o site do STF, constatei que, em 15/9/2023, a Reclamação 62.295/SP foi distribuída à minha relatoria e, em 22/9/2023, neguei seguimento à ação haja vista a incidência da Súmula 734/STF: 



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga jurisprudência desta Suprema Corte, porém ainda atual, e consolidada na Súmula 734/STF, in verbis: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Neste caso, após consulta ao site do TJSP, verifico que a presente reclamação, proposta em 15/9/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 23/8/2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. [...] (grifei). 



    Por oportuno, ressalto, ainda, que a referida Rcl 62.295/SP versava sobre o mesmo tema da presente ação, qual seja, a impenhorabilidade da reclamante no processo de origem (autos 1117431-97.2021.8.26.0000), conforme se verifica da análise que fiz naqueles autos e nos quais já houve a certificação do trânsito em julgado em 19/10/2023.



    Portanto, a mesma questão, suscitada nos mesmos autos de origem, foi apreciada e julgada por esta Suprema Corte, em decisão transitada em julgado.



    Neste caso concreto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Rcl 62.295/SP, que a questão sobre a impenhorabilidade ou não da reclamante era matéria já decidida definitivamente. Assim, constitui coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC, e obsta o seguimento da reclamação.



    Posto isso, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator